Tribunal: TJES
Processo: 5001962-27.2023.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-27.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AVILTON MORONARI

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001962-27.2023.8.08.0047

REMETENTE:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES:
AVILTON MORONARI e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por servidor contra ato do Município de São Mateus, concedeu parcialmente a segurança para suspender os descontos em folha de pagamento do servidor (rubrica “Desc. Pagto Indevido”) e determinar a restituição dos valores descontados após o ajuizamento da demanda.

2. O impetrante alegou a inexistência de processo administrativo prévio e a consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, ao passo que o Município sustentou ter apenas cumprido determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a Administração Municipal poderia determinar descontos diretos na remuneração do servidor com base em decisão do Tribunal de Contas, sem instauração de processo administrativo;

(ii) definir se a sentença, ao limitar a restituição dos valores apenas aos descontos realizados após o ajuizamento do mandado de segurança, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Administração Pública detém o poder-dever de anular seus próprios atos ilegais, em observância ao princípio da autotutela, conforme Súmula 473 do STF.

5. Todavia, quando o ato de anulação alcança direitos individuais do servidor, como o patrimônio financeiro, é indispensável a instauração de processo administrativo regular, assegurando contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A mera notificação para devolução de valores não supre a exigência de processo administrativo formal, especialmente quando antecipa o resultado mediante ameaça de desconto automático, configurando violação material ao contraditório.

7. O impetrante requereu cópia dos autos e a suspensão do prazo de defesa, mas o Município ignorou o pedido e iniciou os descontos, demonstrando ausência de devido processo legal.

8. O acórdão do TCEES determinou que o gestor municipal instaurasse o procedimento administrativo adequado, e não que efetuasse descontos diretos, inexistindo autorização para a execução imediata contra o servidor.

9. Quanto aos efeitos patrimoniais, a sentença observou as Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança e impedem a retroatividade patrimonial da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode efetuar descontos em folha de pagamento de servidor para restituição ao erário sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A notificação para devolução de valores, desacompanhada de instrução formal e decisão motivada, não supre o devido processo legal.

Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança restringem-se ao período posterior à impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 473, 269 e 271; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5001966-64.2023.8.08.0047, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer a remessa necessaria para confirmar a sentenca ora submetida ao duplo grau de jurisdicao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001962-27.2023.8.08.0047

REMETENTE:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES:
AVILTON MORONARI e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Remessa Necessária da sentença (ID 16815529) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AVILTON MORONARI contra ato do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão dos descontos nos vencimentos do impetrante (rubrica "Desc. Pagto Indevido") e a restituição dos valores descontados após o ajuizamento da demanda.

Na inicial (ID 16815492), o impetrante sustentou, em síntese, que: (i) é servidor público e sofreu descontos em folha para devolução de gratificação supostamente indevida do ano de 2015; (ii) o ato foi justificado por uma decisão do TCEES, da qual não foi parte; e que (iii) não foi instaurado o devido processo administrativo (PAD) para apuração dos fatos, violando o contraditório e a ampla defesa.

O Município Impetrado (ID 16815512) defendeu a legalidade do ato, alegando que: (i) agiu em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas; e que (ii) o contraditório foi observado mediante notificação prévia do servidor.

A sentença recorrida confirmou a liminar (ID 16815509) e concedeu a segurança por entender que a mera notificação para pagamento, com ameaça de desconto automático, não supre a necessidade de prévio processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, em observância ao art. 496, I do CPC.

Pois bem.

Após cuidadoso exame deste caderno processual, não vislumbro motivação suficiente para reforma da decisão de primeiro grau, vez que observei a presença do direito líquido e certo invocado.

Conforme se infere, a questão controvertida centra-se na análise da legalidade do ato administrativo praticado pelo Município de São Mateus, que determinou a realização de descontos na folha de pagamento do servidor impetrante, AVILTON MORONARI , a título de reposição ao erário por supostos pagamentos indevidos de gratificação ("Produção Fiscal") ocorridos no ano de 2015.

Como é cediço, a Administração Pública detém o poder-dever de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, em exercício da autotutela administrativa, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473, STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta. Quando o ato a ser anulado repercute na esfera jurídica de um servidor, afetando seu patrimônio financeiro, como no caso de descontos em vencimentos, é imperiosa a instauração de prévio e regular processo administrativo.

Nesse procedimento, devem ser rigorosamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do que preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República:

Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o impetrante foi notificado (ID 24077694) sobre a necessidade de devolução de valores referentes ao Acórdão Nº 570/2020-5 da 2ª Câmara do TCES.

A r. sentença analisou com percuciência a referida notificação, que assim dispunha:

"[...] Decorrido o prazo, e não efetuado o depósito, ou sem a apresentação de justificativa legal, o desconto será automaticamente efetuado em folha de pagamento, observado os limites legais conforme Legislação Municipal, haja vista a regular intimação do servidor, bem como o atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa. "

Tal comunicação, como bem apontado pelo magistrado
a quo
, não configura o exercício regular do contraditório. Ao revés, trata-se de mera formalidade que já antecipa a decisão de desconto, estabelecendo uma consequência automática (
"o desconto será automaticamente efetuado"
) caso o servidor não efetuasse o depósito em 15 (quinze) dias.

O contraditório e a ampla defesa pressupõem um procedimento formal, oportunidade de produção de provas e uma decisão administrativa fundamentada após a manifestação da defesa, o que evidentemente não ocorreu.

Dessa forma, não se pode confundir o simples “prazo para justificativa” com a regular instauração de um processo administrativo formal, que pressupõe a abertura de fase instrutória, a produção de provas e a prolação de decisão devidamente motivada, capaz de enfrentar de modo substancial os argumentos da defesa. A notificação, ao antecipar o resultado mediante a determinação de desconto automático, reduz a justificativa a um ato meramente ritual, esvaziando por completo o conteúdo material da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, resta demonstrado nos autos que o impetrante, ao receber a notificação, protocolou requerimento administrativo (ID 16815498) em 02/01/2023, solicitando "imediata cópia de inteiro teor" do processo do TCEES e do processo administrativo que gerou a cobrança, bem como a suspensão do prazo de defesa até a vista dos autos . O Município não apenas ignorou o pedido de vista, como iniciou os descontos na folha de pagamento seguinte (Janeiro/2023), comprovando a ausência de qualquer intenção de processamento regular do feito.

Ademais, o ato administrativo impugnado fundamenta-se exclusivamente no referido acórdão do Tribunal de Contas. Ocorre que, conforme alegado na inicial e verificado nos autos, o impetrante não participou daquele julgamento perante a Corte de Contas. A determinação do TCES, como visto na prestação de contas, era dirigida ao gestor municipal para que instaurasse o procedimento administrativo adequado para verificação, e não para que procedesse ao desconto direto nos vencimentos dos servidores.

Correto, portanto, o entendimento de primeiro grau, que se alinha à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Com efeito, a Administração Pública é obrigada a anular os seus atos ilegais (súmula nº 473, do STF), todavia quando essa anulação tem repercussão na esfera jurídica de algum servidor, em especial financeira, deve ser precedida de regular processo administrativo, de forma a assegurar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. (...) detém a impetrante direito líquido e certo à cessação dos descontos promovidos em seus vencimentos pelo Município requerido (...) ante a inexistência de processo administrativo prévio (...) e violação ao exercício contraditório e a ampla defesa. 3. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5001966-64.2023.8.08.0047, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Resta, pois, configurada a ilegalidade do ato coator e a violação a direito líquido e certo do impetrante, sendo de rigor a manutenção da segurança para suspender os descontos.

No tocante à restituição dos valores, a sentença também se mostra irretocável.

O magistrado de origem, acertadamente, limitou os efeitos patrimoniais da decisão, determinando a restituição apenas dos valores descontados a partir do ajuizamento da demanda. Esta medida observa rigorosamente o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, que veda o uso do Mandado de Segurança como substituto de ação de cobrança e a produção de efeitos patrimoniais pretéritos:

Súmula 269, STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271, STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Portanto, a sentença que concedeu parcialmente a segurança, suspendendo os descontos ilegais e determinando a restituição apenas dos valores descontados após a impetração, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.